Tribunal: TJBA
Processo: 8000119-93.2016.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000119-93.2016.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RENATO JOSE BAIARDI

Advogado(s)
:
OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA, IGOR HOLANDA TINOCO CORREIA

APELADO: KANGUCU COMERCIO DE CACAU LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES, RODOLFO ROGERIO DE JESUS SARMENTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LONGA TRAMITAÇÃO SEM SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta execução de título extrajudicial que tramita desde dezembro de 2002, há mais de 22 anos, sem satisfação do crédito exequendo.
2 - O apelante sustenta preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e configuração de decisão surpresa, alegando falta de intimação prévia e ausência de indicação precisa dos marcos temporais da prescrição.
3 - No mérito, defende que sempre atuou de forma diligente no processo, promovendo diversos atos processuais, e que as tentativas infrutíferas de satisfação do crédito decorreriam de circunstâncias alheias à sua vontade, como embargos de terceiro e morosidade do Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação e decisão surpresa; e (ii) se estão configurados os requisitos para reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente no que tange à inércia qualificada do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5 - A sentença recorrida apresenta fundamentação clara e suficiente, expondo de forma detalhada o histórico processual, a ineficácia das diligências promovidas pelo exequente e o esgotamento dos meios para satisfação do crédito, atendendo plenamente aos requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.
6 - Não há decisão surpresa, pois o exequente foi expressamente intimado para manifestar-se sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente, tendo exercido plenamente seu direito de defesa e o contraditório, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.
7 - A execução tramita há mais de 22 anos sem satisfação do crédito, com longo período de paralisação processual e tentativas frustradas de localização e constrição de bens, caracterizando inércia qualificada do exequente.
8 - A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de tornar a dívida imprescritível, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
9 - O ônus de identificar o patrimônio do devedor e promover atos executivos eficazes pertence ao exequente, não podendo ser transferido integralmente ao Poder Judiciário, especialmente após mais de duas décadas de tramitação infrutífera.
10 - A mera movimentação processual não se confunde com a promoção de medidas concretamente úteis à satisfação do crédito, sendo necessária a efetiva constrição de bens do devedor para afastar a prescrição intercorrente.
11 - A manutenção indefinida da execução nessas circunstâncias representaria violação aos princípios da razoável duração do processo, da segurança jurídica e da vedação à imprescritibilidade das obrigações.

IV. DISPOSITIVO
12 - Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, e 921, § 4º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.986.517/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.736.679/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 17.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000119-93.2016.8.05.0082
, sendo parte Apelante
RENATO JOSÉ BAIARDI
e partes Apeladas
KANGUÇU COMÉRCIO DE CACAU LTDA
e
MANOEL DANTAS CARDOSO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
e,
NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02